Tribunal: TCU
Processo: 024.627/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em vista de irregularidades na prestação de contas de recursos captados por força do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 9116/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolhêr; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.